Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011453-79.2017.8.07.0016 RECORRENTE: WESLEY COSTA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 147, C/C ART. 61, II, “f”, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018). 2. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto em juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, em especial, pelo áudio da ligação onde o réu pede perdão pela ameaça perpetrada, demonstram de forma satisfatória a materialidade e autoria da infração penal. 3. De acordo com o Tema 983 do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Correta, portanto, a fixação da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LVII, da Constituição, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo que a condenação do insurgente se deu exclusivamente pelo depoimento isolado da vítima. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Outrossim, constato que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005